Tribunal: TJDFT
Processo: 0031793-76.2014.8.07.0007
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: EMD – Embargos de Declaração em Agravo de Instrumento Processo N.: 0031793-76.2014.8.07.0007 ED AI Embargante: LPS BRASÍLIA CONSULTORIA DE IMÓVEIS LTDA Embargados: ANDERSON VINÍCIUS CLEMENTE GOLD LYON EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS SPE LTDA JULIANA DE ALMEIDA CLEMENTE PDG REALTY S.A EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES Relatora: Desembargadora FÁTIMA RAFAEL DESPACHO Intimem-se os Embargados para que se manifestem, no prazo de 5 (cinco) dias, sobre os Embargos de Declaração opostos por LPS Brasília Consultoria de Imóveis Ltda., conforme prevê o art. 1.023, § 2o, do Código de Processo Civil. Brasília, 24 de março de 2020. Desembargadora Fátima Rafael Relatora